Tribunal: TJES
Processo: 5004817-49.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004817-49.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POSTO ANACLETO COLATINA LTDA - EPP
RECORRIDO: RMV LOCACOES LTDA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Vistos em inspeção 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL ADULTERADO. VEÍCULO SEMINOVO COM REVISÃO DE 20.000 (VINTE MIL) QUILÔMETROS NA CONCESSIONÁRIA EM 09/03/2021. O AUTOR ADUZ TER ENCHIDO O TANQUE DE COMBUSTÍVEL DIESEL JUNTO AO DEMANDADO EM 01/04/2021. APÓS ALGUNS DIAS O VEÍCULO APRESENTOU PROBLEMAS E PERDEU A POTÊNCIA ATÉ PARAR DEFINITIVAMENTE. LAUDO DA CONCESSIONÁRIA QUE ATESTOU A MÁ QUALIDADE DO COMBUSTÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL CONDENANDO O RÉU A PAGAR A PARTE AUTORA O VALOR DE R$21.321,85 (VINTE E UM MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), A TÍTULO DE REPARAÇÃO MATERIAL, COM ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO E JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. DANO MORAL IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE RÉ ONDE REQUER, PRELIMINARMENTE, QUE SEJA RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E NO MÉRITO, A REFORMA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. MANTENHO O AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO CASO. SALIENTA-SE, AINDA QUE, O CASO EM EXAME, CUIDA-SE DE PROVA IMPOSSÍVEL, DIANTE DO DESCARTE DO COMBUSTÍVEL. ADEMAIS, OBSERVA-SE QUE A PARTE AUTORA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR OS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL ATRAVÉS DE PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS, AS QUAIS, SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE, NÃO SENDO NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. VEÍCULO QUE APRESENTOU FALHA MECÂNICA. PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR QUE A FALHA SE DEU POR CONTA DO COMBUSTÍVEL ADQUIRIDO JUNTO AO RÉU. FATO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DO CDC. ALÉM DA JUNTADA DE LAUDO, VERIFICA-SE QUE O COMBUSTÍVEL ESTÁ VISIVELMENTE ALTERADO COM A PRESENÇA DE IMPUREZAS. HOUVE, AINDA, RELATO DE PROFISSIONAL DA ÁREA E PEÇAS DANIFICADAS RELACIONADAS COM O CICLO DO COMBUSTÍVEL NO AUTOMÓVEL. RESSALTE-SE QUE INCUMBIA AO RECLAMADO APRESENTAR PROVAS DA EXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, DO CPC), CONTUDO, NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.